Tribunal: TCU
Processo: 004.337/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4357/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.337/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Junior dos Santos (XXX.189.619-XX); Elaine Aparecida Morais Farias (XXX.417.139-XX); Ivan Carlos Carlessi (XXX.705.329-XX); Juliano Removicz dos Santos (XXX.405.759-XX); Kauana da Silva Rezende (XXX.797.889-XX); Lauro Wendt (XXX.428.119-XX); Maicon Henrique Luiz de Freitas (XXX.575.849-XX); Marcia Terezinha Samonek (XXX.349.529-XX); Mauricio Eduardo Catelan (XXX.559.489-XX); Ricardo Henrique Oligini (XXX.165.279-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.